Tribunal: TJSP
Processo: 2017920-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – Penhora de veículo automotor. Possibilidade. Impenhorabilidade alegada, mas inexistente no caso concreto. Excesso de penhora que somente poderá ser suscitado após a avaliação do bem. RECURSO DESPROVIDO.